Tribunal: TJBA
Processo: 8002681-84.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002681-84.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO: ARTIGO 157, § 2.º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. APELANTE QUE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSOLIDADA PELO USO DE ARMA DE FOGO, TENTOU SUBTRAIR APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. OFENDIDO QUE NARROU A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. ARMAMENTO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA. MAJORANTE CORRETAMENTE APLICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002681-84.2024.8.05.0150, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante o Réu MATHEUS SILVA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora